Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação Cível. Prestação de serviços odontológicos. Implantes dentários. Rescisão contratual. Falha no dever de informação. Inexecução parcial do contrato. Restituição proporcional. Danos morais mantidos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, reconheceu vício de informação e falha na prestação de serviços odontológicos relativos a implantes dentários, declarando a rescisão do contrato por culpa da fornecedora, com condenação à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de informação e falha na prestação do serviço aptos a justificar a rescisão contratual; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral dos valores pagos diante da execução parcial do contrato.
III. Razões de decidir
3. A relação entre paciente e prestador de serviços odontológicos submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo dever de informação clara, adequada e ostensiva.
4. O dever de informação, especialmente em serviços de saúde, exige comunicação acessível e inequívoca sobre a extensão do tratamento contratado e suas limitações.
5. A ausência de comprovação de ciência inequívoca do consumidor acerca da exclusão de etapa essencial do tratamento caracteriza vício de informação.
6. O vício de informação apto a frustrar a legítima expectativa do consumidor autoriza a rescisão contratual.
7. A prova pericial que atesta o aproveitamento parcial do serviço evidencia hipótese de inadimplemento parcial.
8. A restituição integral dos valores pagos mostra-se incompatível com situações de execução parcial do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. Nesses casos, aplica-se a restituição proporcional, correspondente à parcela do serviço não prestada ou inútil ao consumidor.
10. A apuração do valor devido, quando dependente de avaliação técnica, deve ser realizada em liquidação por arbitramento.
11. O dano moral é devido quando evidenciada frustração relevante da legítima expectativa do consumidor, com repercussão que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.
12. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mantido quando compatível com os parâmetros adotados em casos análogos.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III, e art. 20, III; CC, art. 884; CPC, arts. 509, I, 85, §§ 2o e 14, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.848.862/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.04.2022; TJDFT, Apelação Cível no 0706016-78.2019.8.07.0005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 13.10.2022; TJDFT, Apelação Cível no 0701452-74.2024.8.07.0007, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.11.2025.